Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704248-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ, GUILHERME CAUA MUNIZ RABELO, A. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON RABELO DA SILVA, THIAGO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ, que concedeu a tutela de urgência para determinar que custeie o seu tratamento quimioterápico, com uso de Opdivo (Nivolumabe), no prazo de 03 dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00, sem prejuízo das perdas e danos. Em suas razões recursais, a agravante informa que atendeu a ordem cominatória. No mérito, sustenta, em síntese, que não tem obrigação de custear o fármaco solicitado, pois prescrito para tratamento diverso do indicado na bula, sendo, portanto, off label, além de estar fora do rol taxativo da ANS. Acrescenta que o prazo concedido não é razoável e que o valor da astreinte também é excessivo. Postula, assim, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. liminar foi indeferida (ID 23341696). As informações foram prestadas (ID 23751526). Noticiado o óbito da agravada (ID 25128556), promoveu-se a sucessão processual pelos sucessores, os então menores G.C.M.R. e A.M.N. (ID 25850237 e 33437148). O primeiro habilitado, atualmente maior de idade, não ofereceu resposta ao agravo; e o segundo pugnou pela perda do objeto (ID 35274284). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 37217308). Intimada, a agravante confirmou o interesse recursal e renovou o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 37833786). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso encontra-se prejudicado com o óbito da beneficiária do plano de saúde oferecido pelo agravante, pois o direito buscado possui natureza personalíssima e intransmissível. Com efeito, o agravante pretende a reforma da decisão que ordenou o fornecimento liminar de antineoplásico à autora originária, mas, com o seu falecimento, a medida cominatória se tornou ineficaz e inócua. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. Agravo Interno julgado prejudicado. Ordem denegada no mandado de segurança. (Acórdão 1207998, 07169098020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deveras, o óbito da beneficiária implica em perda superveniente do interesse recursal, inclusive quanto ao capítulo referente à astreinte, pois o efeito patrimonial depende de confirmação da medida por sentença, conforme inteligência do art. 302 do CPC. Não obstante, consta dos autos de origem que a agravante expediu a guia autorizativa no dia seguinte à sua intimação e, portanto, de forma tempestiva, o queafasta a incidência da penalidade. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo por perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator